Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta à sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré como incursa nas penas dos artigos 129, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, consoante o artigo 69, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 5 (cinco) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, fazendo jus a ré à substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos.
3. Em razões recursais, preliminarmente, a ré alega a nulidade processual, porquanto não apresentou suas alegações finais. Aduz que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública e não foi oportunizado à ré a constituição de novo advogado, tendo o órgão pugnado pela intimação da patrona constituída para apresentação das alegações finais ou a intimação pessoal da ré para a constituição de novo advogado. No mérito, requer a absolvição da ré quanto aos crimes imputados. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso.
4. No caso, por duas vezes (ID 172717250, ID 178700006) foi concedido prazo à defesa constituída por advogada particular para apresentação de alegações finais, sobrevindo decisão do juízo de origem, nos seguintes termos: “Verifica-se que a advogada da ré foi intimada para as audiências preliminar e de instrução e julgamento e não compareceu aos atos, tanto é que a Defensoria Pública foi nomeada para realizar a defesa da ré na audiência de instrução e julgamento. Verifica-se, ainda, que intimada para apresentar alegações finais a advogada da ré juntou a este processo memoriais que se referem ao fato que é objeto da queixa-crime n. 0721016-22.2022.8.07.0003, tratando de mera cópia dos memoriais da ação penal privada e que, portanto, não guarda pertinência com o crime em apuração nesta ação penal pública. A ré está, portanto, sem defesa. Assim, diante da inércia da advogada da ré e da inadequação das razões por ela apresentada, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais.”
5. A desídia da defesa constituída é apta a configurar prejuízo, ante a ausência de apresentação das alegações finais, sobretudo porque a ré não teve conhecimento da omissão técnica.
6. Dispõe o art. 263 do CPC: “Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.”
7. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo necessária a intimação pessoal da ré para ciência de que as alegações finais não foram apresentadas, assim como para, querendo, exercer o direito de constituir advogado para tal finalidade, nos termos do artigo 263, do CPP. E na hipótese de a ré declinar da possibilidade ou silenciar a respeito, os autos devem ser encaminhados à Defensoria Pública. Nesse sentido:” (Acórdão 1804552, 07525358720238070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO para desconstituir a sentença e determinar a intimação pessoal da ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, nomear outro advogado, ficando ciente de que se o prazo transcorrer in albis, os autos serão encaminhados à Defensoria Pública, oportunizando-se prazo para apresentação de alegações finais.